Tribunal: TJES
Processo: 5003506-51.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003506-51.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSYCA DIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: ADIDAS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5003506-51.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: ADIDAS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO/A: JESSYCA DIAS DOS SANTOS

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Ação indenizatória. Compra realizada pela internet. Entrega de produto diverso do adquirido e ausência de solução administrativa ou estorno do valor pago. Falha na prestação do serviço configurada. Restituição do valor desembolsado devida. Dano moral caracterizado diante do descaso da fornecedora e do desgaste suportado pela consumidora. Indenização fixada em valor adequado. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade:

O recurso interposto é cabível e tempestivo, bem como seu preparo foi realizado, conforme certidão de id 17288084. Prejudicada a pretensão de recebimento do recurso com efeito suspensivo, tendo em vista a análise de mérito realizada neste ato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADIDAS DO BRASIL LTDA em face da sentença proferida no id 17287679, que julgou procedente a ação para condenar a recorrente ao pagamento de danos materiais (restituição do valor pago – R$ 299,00) e danos morais, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A demanda originária versa sobre a falha na prestação de serviço, consubstanciada na entrega de produto diverso do adquirido online pela autora e, após iniciado o processo de troca, não entrega do produto correto e na ausência de estorno do valor pago.

Em suas razões (id 17287681) recursais, a ré/recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito e a configuração de mero aborrecimento, incapaz de gerar dano moral.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões (Id. 17288087), arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o breve relatório.

3. Razões de decidir:

A recorrida suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, ao argumento de que a recorrente apenas reiterou as teses da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Embora a peça recursal se mostre, de fato, repetitiva e pouco combativa em relação aos fundamentos específicos do decisum, é possível extrair o inconformismo da parte e os pontos de sua insurgência. Assim, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil da empresa recorrente pela falha na prestação de serviço e à configuração do dano moral indenizável. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A autora, ora recorrida, comprovou a realização da compra e o respectivo pagamento (Id. 17287666), ao passo que a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva entrega do produto após iniciado o processo de troca, ou a restituição do valor pago, conforme seria seu ônus processual nos termos do art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade do fornecedor de produtos e/ou serviços é objetiva, nos termos do art. 14 e art. 18, ambos do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A não entrega de produto diverso daquele adquirido e a inércia em resolver a situação ou proceder ao estorno do valor pago configuram, inequivocamente, falha na prestação do serviço de garantia, violando a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

No que tange ao dano moral, a tese de "mero aborrecimento" não prospera. A situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o dissabor cotidiano. A frustração da legítima expectativa de receber o produto exato pelo qual pagou, somada à perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema administrativamente sem sucesso – o que a doutrina e a jurisprudência denominam "teoria do desvio produtivo do consumidor" – configura ofensa a direito da personalidade, passível de reparação. O descaso da fornecedora impôs à consumidora um desgaste que poderia ter sido evitado, forçando-a a buscar o Poder Judiciário para ver seu direito garantido.

Por fim, quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atende à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, a sentença não merece reparos.

4. Dispositivo:

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença guerreada, por seus próprios e suficientes fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)